Tribunal: TJDFT
Processo: 0000362-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000362-03.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARCO ANTONIO FERREIRA ARAGÃO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS HARMÔNICOS E COERENTES. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NAS PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas diante dos depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas, que asseveraram que foram ameaçadas de morte pelo réu. 2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime de ameaça se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida. 3. O quantum de aumento pela agravante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do acusado nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira e na segunda fase da dosimetria, diminuindo a pena de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção para 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto. O recorrente invoca dissídio jurisprudencial quanto à interpretação do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição pelo crime previsto no artigo 147 do Código Penal, pois não há provas que os fatos narrados na peça acusatória são aptos a amparar sua condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada divergência jurisprudencial e o pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal de origem, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos na presente insurgência, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp 1806582/MS, Rel. MIN. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 8/11/2019) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009